Tribunal: TJMT
Processo: 1009439-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009439-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR - CPF: 467.766.131-68 (ADVOGADO), FERNANDES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 01.571.239/0001-84 (AGRAVANTE), TATIANE CRISTINA FERNANDES - CPF: 810.802.121-91 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), KLAYTON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 799.488.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE FORMAL. JUROS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE EXCESSO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Fernandes Participações
Ltda
contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu a concessão de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais para a tutela de urgência, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à verificação da presença cumulativa dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: (i) existência de garantia da execução; (
ii
) probabilidade do direito alegado; e (
iii
) risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3.
A execução está garantida por imóvel, contudo, a ausência de assinatura do credor no título não invalida sua eficácia executiva, conforme o art. 784, II, do CPC, exigindo-se apenas a assinatura do devedor.

4.
A alegação de excesso de execução e abusividade dos encargos depende
de dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

5.
O alegado risco de dano irreparável não foi demonstrado de forma concreta, sendo a expropriação de bens decorrência natural da execução e reversível em caso de equívoco.

6.
As cláusulas contratuais atacadas estão respaldadas por previsão expressa no instrumento firmado, o que, a princípio, afasta a alegação de ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

7.
Tese de julgamento:

“1. A ausência de assinatura do credor não invalida título executivo extrajudicial subscrito pelo devedor, nos termos do art. 784, II, do CPC.

2
. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, garantia da execução, probabilidade do direito e demonstração concreta de risco de dano irreparável, não sendo admitida análise aprofundada de cláusulas contratuais em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 784, II, e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026597-69.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 21/11/2024; TJMT, N.U 1031526-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDES PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a decisão proferida pela Dra. Natália
Paranzini
Gorni
Janene
, Juíza de Direito
substituta
da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da ação de Embargos à Execução n. 1000458-34.2023.8.11.0059, ajuizada em face de
TATIANE CRISTINA FERNANDES
, recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 919, §

1o, do CPC (ID. 185787245
e ID.
166382125, na origem).

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a execução é nula, pois fundada em instrumento particular desprovido de assinatura da exequente, e que há evidente excesso de execução, com cobrança indevida de encargos, penalidade desproporcional e ausência de descumprimento voluntário de obrigações contratuais. Sustenta, ainda, que a execução está garantida por bem imóvel indicado à pen
hora e que há risco de dano grave à sua atividade empresarial, o que, em seu entender, justifica a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 919, §1o, c/c art. 300 do CPC (ID. 277261851).

No mérito, busca o provimento do recurso para reformar
in
totum
a decisão agravada,
atribuindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução
até o julgamento final
do mérito daquele feito
.

O pedido de
pedido de antecipação da tutela recursal
e atribuição de efeito suspensivo
foi por mim
indeferido

no
ID
.

278320374
.

A Agravada, por sua vez, apresentou contrarraz
ões no ID.
281791387
, defendendo a t
empestividade de sua impugnação aos embargos
de origem
,
sustentando
que a ausência de assinatura inicial no título executivo foi sanada com posterior juntada de documento válido.
Alega
, ainda, que os encargos cobrados são aqueles contratualmente pactuados, e que a inadimplência decorreu de culpa exclusiva da Agravante, não havendo qualquer causa
excludente de responsabilidade, r
ebate
ndo
, por fim, a alegação de caso fortuito,
sob o argument
o
de
que a Agravante prossegue executando loteamentos de maior porte no mesmo município, o que afastaria a alegada impossibilidade de cumprimento contratual.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
277370892
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante
FERNANDES PARTICIPAÇÕES LTDA
pretende
o provimento do recurso para
que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução
de origem
, sob o argumento de que preencheu os requisitos legais exigidos, especialmente a existência de garantia do juízo, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação.

Logo, a controvérsia central do recurso
restringe-se
à análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos
termos do art. 919, § 1o do CPC,
além da legalidade dos encargos cobrados pel
a

parte A
gravad
a
.

Em que pesem as alegações d
a parte
Agravante,
contudo,
entendo que
o recurso não comporta provimento
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“
Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial sob o n. 1003536-70.2022.8.11.0059, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, opostos por FERNANDES PARTICIPAÇÕES LTDA em face de TATIANE CRISTINA FERNANDES.

Primeiramente, a embargante informou a alteração da sua denominação social
Tron
Informática Rio Verde
Eireli
para Fernandes Participações
Ltda
e solicitou a alteração no sistema
Pje
. Ato contínuo
, sustentou
a nulidade da execução, sob o fundamento de que a “Proposta de Parceria de Implantação de Loteamento Urbano” que instrui o feito executivo, sequer foi assinada pela exequente/embargada. Ainda, afirmou que não deve ser aplicada em seu desfavor a penalidade prevista na cláusula décima primeira, já que as partes estavam em negociação sobre débitos e créditos, além de que o valor imposto se revela desproporcional. Relatou que não descumpriu voluntariamente o prazo avençado no cronograma de planejamento e infraestrutura do loteamento, objeto da proposta de parceria, que pudesse ensejar a cobrança de multa de R$ 40.000,00, bem como que não pode ser imputada em seu desfavor penalidade por demora do Poder Público. Também, afiançou que há excesso de execução, sendo
indevidas a cobrança de honorários advocatícios
no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da execução, a cobrança de juros de 2% a.m. (dois por cento ao mês) e a cobrança dobrada da penalidade constante na cláusula décima primeira. Indicou o valor de R$ 14.538,68, devidamente corrigido e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, como o correto.

Em razão do exposto, pugnou pelo recebimento dos embargos com a atribuição de efeito suspensivo, informando que indicou imóvel a penhora no feito executivo. No mérito, requereu a procedência da demanda para que seja declarada a nulidade da execução. De forma subsidiária, solicitou o reconhecimento do excesso de execução e da cobrança indevida. Na hipótese de ser mantida a cobrança de multa, pediu sua redução (id 109276864). Juntou documentos.

Certificada a tempestividade (id 112524201) e promovido o apensamento aos autos principais, vieram os presentes embargos à execução conclusos para decisão.

É o relatório. Decido.

1. Mostra-se imperioso lembrar que, nesta fase processual, deve ser examinado apenas e tão somente o pleito de concessão de efeito suspensivo.

Com isso, o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes”
.

Ao lado disso, nos termos do art. 300 do mesmo diploma processual antes mencionado, a tutela provisória, pleiteada na modalidade de urgência, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Veja-se que os requisitos ora mencionados são cumulativos, vale dizer, ausente qualquer deles, o pleito liminar não pode ser deferido.

No caso dos autos, observa-se que a executada/embargante ofereceu imóvel avaliado em R$ 180.000,00, conforme id 109153921 dos autos principais, sendo suficiente para garantir a execução, a qual foi atribuída o valor de R$ 118.571,07.

Por outro lado, constata-se que, em cognição sumária, própria desta fase procedimental,
a embargante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Ao menos nesse momento processual, não comprovou a embargante a nulidade da execução, isso, porque o art. 783, inc. II, do CPC
exige que o
instrumento público seja assinado pelo devedor, não mencionando a exigência de assinatura do credor
. Vejamos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

II -
a
escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

Além disso, a eventual ausência de descumprimento das obrigações contratuais e o consequente reflexo na aplicação de penalidade contratual exigem dilação probatória. Assim, a pretensão deve ser submetida ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.

No mais, extrai-se do contrato que instrui a execução (id 96526303) que as partes pactuaram juros de 2% a.m. (dois por cento ao mês), honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), bem como multa de 10% (dez por cento) em caso de descumprimento da obrigação.
Dessa forma, em sede liminar, não vislumbro qualquer excesso de execução, já que, em regra, o contrato faz lei entre as partes.

Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito
.

De igual forma, ausente o requisito do perigo de dano. Não basta a alegação de que o prosseguimento da execução causará prejuízos à embargante, como a realização de atos expropriatórios em seu desfavor, mas, sim, a comprovação concreta da existência do perigo (ou ineficiência de demais atos) dela decorrente, mediante apresentação de documentos idôneos ou até mesmo a instrução procedimental, o que não houve no caso dos autos.

Sendo a expropriação de bens consequência natural de ações de execução, não se mostra possível
a
atribuição de efeito suspensivo ao trâmite do processo principal, até porque, se assim fosse, qualquer ato praticado em demandas executivas, com base nesse fundamento, seria suspenso.

Não bastasse isso, também é preciso lembrar que, na hipótese de eventual expropriação reconhecida como indevida, haverá restituição do mesmo bem e valores, sem maiores prejuízos.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos à execução, conforme fundamentação
.

2. Diante do exposto,
RECEBO os embargos à execução, sem atribuição de efeito suspensivo
, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. (
...)”
(ID. 166382125, na orige
m) (
g.n
.)

Pois bem.

Do cotejo dos autos
, analis
ando mais detidame
nte os argumentos trazidos pela

parte
Agravante
em suas
raz
ões
, constato que
a decisão que negou a antecipação da tutela recursal deve ser mantida, pois, ao longo do processamento do recurso, não se verificou qualquer alteração substancial na situação fática ou jurídica capaz de modificar os fundamentos anteriormente expostos.

Isso porque a
concessão de tutela antecipada pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, elementos que foram cuidadosamente analisados e afastados na decisão recorrida.

A

A
gravante, por sua vez, não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de modo que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a negativa da tutela antecipada recursal, não havendo razões
que
sustent
em
a modificação da decisão agravada
na hipótese
sub judice
.

C
omo destaquei por ocasião da decisão que negou a tutela recursal,
de acordo com o art. 919, do CPC, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §

1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Nessa esteira
, a suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando,
concomitantemente
, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa
, penhora
ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior, denota-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles implica no indeferimento do pedido de suspensão, vejamos:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia,
deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência

(NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).” (in Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016) (
g.n
.
)

No caso
sub judice
, em que pese os argumentos da parte Agravante, após análise sumária e não exauriente
, entendo
que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos,
uma vez que a
decisão agravada destacou que
a

Recorrente
não comprov
ou
a plausibilidade jurídica das alegações nem demonstraram risco manifesto de dano irreparável, limitando-se a indicar imóvel como garantia sem análise de suficiência
.

Isso porque
a
Agravante
defende a existência de
vícios na cédula de crédito, incluindo cobrança de juros abusivos e ausência de assinatura do credor no título executivo. Contudo, conforme
disposição expressa d
o art. 784, II, do CPC, a validade do título executivo extrajudicial não depende da assinatura do
credor, mas apenas do devedor.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE CODEVEDORA
. ALEGADA QUITAÇÃO MEDIANTE
ENTREGA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4
.
O contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, sendo dispensável a assinatura de todas as partes desde que o devedor principal e as testemunhas estejam devidamente subscritos
.

5. A ausência de assinatura da codevedora Willian Carla Garcia Santos não compromete a exigibilidade do título, pois a referida codevedora foi excluída do polo passivo da execução em decisão anterior, sem que restassem vícios no título.
(...)
Tese de julgamento: 1.
A ausência de assinatura de codevedora não invalida o título executivo extrajudicial desde que subscrito pelo devedor principal e pelas testemunhas
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1026597-69.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Desa
.
Serly
Marcondes Alves
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/11/2024,
DJe
25/11/2024)
(
g.n
.)

Por sua vez,
as
supostas
ilegalidades contratuais exigem prova documental robusta e dilação probatória, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência
, já que a
existência de excesso de execução sob o fundamento de que
o título executivo
em questão estaria eivad
o
de ilegalidades como juros abusivos, exige amplo debate, fase incompatível com a pretensão liminar do art. 1.019 do CPC
.

Ademais,
trata-se de matéria afeta ao próprio mérito da demanda de origem, de modo que se torna inviável sua análise neste momento processual, sendo imperativa a produção de provas a fim de verificar se realmente ocorreram as ilegalidades suscitadas, não bastando para tanto simples cálculos aritméticos.

Em outras palavras, entendo que seria inviável revisar os encargos contratuais na via estreita do presente recurso, uma vez que, em sede de agravo de instrumento, se discute tão somente o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo possível adentrar de forma aprofundada nos temas relativos ao
meritum
causae
da ação de origem,
sob pena
de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito, e
m caso análogo já decidiu est
a Câmara, em recurso de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
EFEITO SUSPENSIVO
. REQUISITOS DO ART.
919
, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3
.
A alegação de abusividade nos juros contratuais demanda dilação probatória, inviável de ser verificada em sede de agravo de instrumento
. (...) Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável.” (...)” (TJMT. N.U 1027468-02.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12/11/2024,
DJe
19/11/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 919,
§1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A análise dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que a alegada abusividade nos encargos contratuais demanda dilação probatória
. (...)
Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, incluindo a probabilidade do direito, o risco de grave dano e a garantia da execução, mediante penhora, depósito ou caução.”
(...)
” (TJMT. N.U 1031526-48.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2025,
DJe
09/02/2025) (
g.n
.)

“
AGRAVO REGIMENTAL
-
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL
-
EMBARGOS A EXECUÇÃO

-

NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AOS EMBARGOS PELO JUÍZO DE ORIGEM - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO
ART. 919
, § 1o DO NCPC
-
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO EXECUTADO
-
RETIRADA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
-
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA - REQUISITOS FIXADOS PELO
C.
STJ - SÚMULA 380 DO STJ - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Conforme a Sumula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Para a retirada/abstenção da negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, mister se faz considerar que,
em que pese o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no contrato
, não há justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que
o mero ajuizamento de ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora
.
(...)”
(TJMT. N.U 1023497-09.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024,
DJe
22/11/2024) (
g.n
.)

No que tange à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante limitou-se a alegar genericamente prejuízos financeiros e risco à sua atividade empresarial, sem apresentar prova robusta de dano efetivo e concreto. Como assentado na decisão agravada, a expropriação é consequência natural do processo executivo e eventual constrição indevida pode ser revertida com a devida reparação, não havendo, portanto, risco de dano irreversível.

A propósito, a argumentação trazida pela parte agravada nas contrarrazões reforça a validade do título e a inexistência de causa excludente de responsabilidade
, e
sclarece
ndo

ainda
que
os supostos
vícios foram sanados, inclusive com juntada posterior de documento assinado pela exequente,
o que afasta
a alegação de caso fortuito como excludente da penalidade contratual.

Não bastasse, destaca-se que os documentos colacionados aos autos demonstram que a
A
gravante prossegue executando projetos de loteamento urbano no mesmo município, inclusive de maior porte, o que enfraquece a tese de que fatores externos impediram o cumprimento do contrato em discussão.

Logo, em que pese
m
os argumentos dos Agravantes, após análise mais aprofundada da questão, constato que realmente inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado que
indeferiu o pedido
de concessão de efeito suspensivo aos embargos

à execução
está bem fundamentado, devendo ser mantido in
tegralmente, tal como proferido, pois
não se vislumbram fundamentos jurídicos ou fáticos
capazes de infirmar
o
decisum
,
que
se encontra devidamente alinhada à jurisprudência consolidada sobre a matéria
.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento

interposto
por
FERNANDES PARTICIPAÇÕ
ES LTDA
,
manten
d
o
incólume
a decisão
agravada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025